Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706101-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UNITRANS MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Unitrans Mudanças e Transportes EIRELI contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal que suspendeu a sua inscrição fiscal, impossibilitando a emissão e o recebimento de notas fiscais. 2. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona que: “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” [FILHO, Vicente Greco. O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14]. 3. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 4. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. Ao que parece, o Secretário de Fazenda não seria parte legítima, em Mandado de Segurança, para o pleito que versa sobre o restabelecimento da inscrição fiscal, a qual foi suspensa diante do descumprimento de duas notificações encaminhadas à impetrante em procedimento de monitoramento administrativo previsto na Lei no 4.567/2011, art. 18, §2o, incisos I e II. Se fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para tratar do assunto. 5. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 6. Por se tratar de Mandado de Segurança é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. O ato comissivo cuja ilegalidade é defendida nos autos é o que viabiliza a impetração do Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para os impetrantes defenderem os seus interesses seria outro e não o Mandado de Segurança. Dispositivo 8. Intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela suspensão da inscrição fiscal que se pretende restabelecer, declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, §3o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 225, I do RITJDFT). 9. Ao indicar a autoridade coatora, caberá à impetrante observar a competência funcional prevista no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e na Lei no 11.697/2008 para distribuição da demanda e, se o caso, solicitar a correspondente redistribuição, também sob pena de indeferimento da inicial. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO